Tribunal: TJBA
Processo: 8176735-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176735-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEBERSON PEREIRA GAMA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. ILICITUDE NA MANUTENÇÃO DOS DADOS. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO RECONHECIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8176735-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S.A
e como apelado CLEBERSON PEREIRA GAMA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.